Tribunal: TJBA
Processo: 8077326-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077326-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: LUIZ ANTONIO ARLEGO FARIAS JUNIOR

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA ARAUJO

E
MENTA

Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença parcialmente procedente para determinar o desbloqueio das contas do executado. Constrição da monta de R$ 51.812,87 (cinquenta e um mil oitocentos e doze reais e oitenta e sete centavos) em conta corrente e conta para investimentos bancários. Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são insuscetíveis de constrição patrimonia
l
os valores presentes em caderneta de poupança e que não excedam a 40 (quarenta) salários-mínimos.
O
Superior Tribunal de Justiça tem elastecido a interpretação dada a este dispositivo para abarcar também os montantes presentes em conta-corrente ou fundos de investimento, desde que não excedam o limite legal. Assim, não pode ser acolhida a tese apresentada pelo apelante de que os valores não estariam cobertos pela proteção legal tão somente por estarem vinculados a fundo de investimento. Lado outro, a mitigação da proteção legal de impenhorabilidade que foi mencionada pelo recorrente refere-se à hipótese diversa, qual seja, a que está prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC, e que diz respeito a vencimentos, subsídios, soldos e congêneres. Tal relativização não foi estendida aos valores presentes em caderneta de poupança e assemelhados, o que se nota, inclusive,
por
precedentes
do STJ
, que em datas recentes permanecem acolhendo a tese da impenhorabilidade de tais valores. Evidente, portanto, que agiu com acerto o juízo de piso ao determinar o desbloqueio dos valores constritos, na medida em que o CPC prevê que não podem ser penhorados. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8077326-42.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação do
BANCO DO BRASIL S/A
.